Tribunal: STF
Processo: ARE 1372797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENDIDA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA REFERENTE AOS VALORES ACRESCIDOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. (1) SUSCITADO, PELO RECORRENTE, CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA ATUARIAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA FASE COGNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO. (2) PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – RELAÇÃO COM ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA PRIVADA - INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO TRABALHISTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. (3) COISA JULGADA– INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO NA ESFERA TRABALHISTA DE RECOLHIMENTO APENAS DAS QUANTIAS ATINENTES À FONTE DE CUSTEIO, E NÃO AS RELATIVAS À RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. (4) MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DE SUPLEMENTAÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL NA ESFERA TRABALHISTA – IMPRESCINDIBILIDADE DA DEVIDA FORMAÇÃO DO CUSTEIO, INCLUSIVE COM IMPORTÂNCIAS A RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL – NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL – RESPONSABILIDADE DA PARTICIPANTE PELO PAGAMENTO, EM SUA COTA-PARTE, DOS RESPECTIVOS VALORES EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA. (5) INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Daí, adveio a Lei Complementar nº 109/2001, que, em seu art. 9º, passou a definir: ‘As entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador’.



    (...)



    Depreende-se, portanto, que reserva matemática é um fundo constituído essencialmente – além de outras fontes de custeio, como as rentabilidades inerentes de cada plano de benefício – pelas contribuições do participante e da patrocinadora (valores positivos) para, então, garantir os pagamentos das benesses previdenciárias dos assistidos quando eles, ao reunirem as condições necessárias, aposentam-se (valores negativos). Ou seja, configura ‘aquilo’, repita-se, ‘que pecuniariamente será preciso reunir para bancar a prestação do benefício assegurado pelo plano’. Em outras palavras, insista-se, poder-se-ia conceituá-la como a diferença entre o ativo e o passivo do plano de previdência.



    Para viabilizar os cálculos atuariais da reserva matemática, é, pois, necessário, especificamente em relação aos ativos (quantum positivo), arrecadar valores – oriundos, repisa-se, de contribuições previdenciárias da patrocinadora e do participante, rendimentos das verbas já angariadas e investidas pelo fundo, entre outros –, os quais são denominados de fontes de custeio”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente